Tribunal: TJES
Processo: 5004857-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004857-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIEL MAIOLI
AGRAVADO: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004857-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL MAIOLI

AGRAVADOS: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA E ERIVELTON DA SILVA NAPOLEÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por DANIEL MAIOLI visando a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, em ação indenizatória, considerou precluso o direito do agravante à produção de prova pericial.

Sustenta que (1) mesmo diante da apresentação de fato novo referente às consequências do sinistro comprovado por meio de laudo médico que indica irreversibilidade de sequela em seu pé direito, o agravante foi tolhido da produção da prova pericial, caracterizando manifesto cerceamento de defesa; (2) o objetivo da prova no ordenamento jurídico processual brasileiro é dar suporte ao julgador para que possa convencer-se dos fatos discutidos no processo e bem decidir a lide, podendo inclusive determinar de ofício, a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito; (3) jamais conseguirá recuperar-se da lesão causada pelos agravados, não restando dúvidas quanto à indispensabilidade da realização da perícia médica judicial; e, (4) a prova pericial deve ser realizada antes da audiência de instrução e julgamento.

Requer
o provimento do recurso
.

Decisão indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID nº 1622880).

A despeito de intimad
os
,
os
agravad
os
não apresent
aram
contrarrazões (ID nº 1998228).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS

SESSÃO 30.08.22 - Acompanhar o eminente Relator quanto à questão de ordem.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004857-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL MAIOLI

AGRAVADOS: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA E ERIVELTON DA SILVA NAPOLEÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

QUESTÃO PROCESSUAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO.

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL MAIOLI contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, em ação indenizatória ajuizada em face da INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA e ERIVELTON DA SILVA NAPOLEÃO, considerou precluso o direito do agravante à produção de prova pericial.

Após o início do julgamento o agravante peticionou informando que a MM. Juíza de 1º Grau proferiu sentença extinguindo o processo com resolução do mérito (ID nº 3056791).

Em consulta ao sítio eletrônico d
este
Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito
Santo
verifica-se
que a ação
autuada
sob nº

0004366-59.2019.8.08.0021
,
da qual originou a
decisão recorrida,
foi extinta
com resolução do mérito

em virtude da
sentença
que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial
.

Trata-se de fato superveniente à
interposição do recurs
o
que
decreta
a perda do seu objeto e, em
consequência
, a do interesse de recorrer, imp
ondo
a emissão de juízo negativo de admissibilidade,
nos termos do art. 932, do CPC,
conforme precedentes deste Tribunal de Justiça.

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

1 - A prolação de sentença definitiva de mérito pelo magistrado singular, em juízo de cognição exauriente, culmina por absorver a cognição sumária da decisão interlocutória anteriormente proferida e denota a perda de interesse superveniente do recurso contra ela manejado. Precedentes do TJES.

2 - Embargos declaratórios julgados prejudicados.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 012179002972, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018)

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Uma vez proferida sentença no processo originário, tem-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal (STJ: EAREsp 488.188/SP).

II. Recursos prejudicados”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016565, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 12/04/2018)
.

Ante o exposto,
proponho a presente questão de ordem pela qual encaminho voto
p
elo não conhecimento
do recurso
,
requerendo a Vossa Excelência
que a
submeta
a
esta Egrégia Câmara.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004857-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL MAIOLI

AGRAVADOS: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA E ERIVELTON DA SILVA NAPOLEÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Em conformidade com firme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação.” (REsp 1689923/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017).

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.

1. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial que concluiu: ‘Em conformidade com firme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, 'Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação.' (REsp 1689923/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017).

3. É genérico o protesto pela produção de prova pericial e testemunhal formulado na contestação, sem indicação da sua pertinência e necessidade para a solução da lide, mormente se destinadas à comprovação do valor de benfeitorias que sequer foram relacionadas, inviabilizando, inclusive, sua caracterização (útil, necessária ou voluptuária, sendo esta última sequer passível de indenização.’ O recorrente sustenta que a aludida decisão é teratológica.

4. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/6/2012; AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4/8/2008.

[...]

4. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no RMS 61.830/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 19/06/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL - INTIMAÇÃO - INÉRCIA - PRECLUSÃO TEMPORAL - CPC, ART. 223 - CORRETAGEM - INTERMEDIAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO - INEXISTÊNCIA - CPC, ART. 373, INC. I

1 Inexiste cerceamento de defesa na sentença que compõe a lide pela improcedência dos pedidos por falta de comprovação, quando o litigante, intimado para indicar as provas que ainda deseja produzir e apresentar rol de testemunhas, queda -se inerte, deixando precluir seu direito de realizar a produção probatória (CPC, art. 223).

2 Não evidenciado nos autos algum ato concreto que possa ser indicativo de intermediação na negociação do bem, falta justa causa para a exigência da pretendida comissão de corretagem.”

(TJ-SC - AC: 00096911620078240045 Palhoça 0009691-16.2007.8.24.0045, Rel. Luiz Cézar Medeiros, D
J
: 06/02/2018, Quinta Câmara de Direito Civil).

Com este
entendimento o C
olendo
STJ decidiu, ainda
n
a vigência do CPC/1973, que “o
requerimento de provas divide-se em duas fases: na primeira, vale o protesto genérico para futura especificação probatória (CPC,
A
rt. 282, VI); na segunda, após a eventual contestação, o Juiz chama à especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC,
A
rt. 324).
Bem como que o
silêncio da parte, em responder ao despacho de especificação de provas faz precluir o direito à produção probatória, implicando desistência do pedido genérico formulado na inicial.” (
STJ -
AgInt no AREsp 840.817/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016
).
D
o mesmo juízo:

REsp 329.034/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, DJ 20/03/2006;
STJ -
AgRg nos EDcl no REsp 1176094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 15/06/2012;
e
STJ -
AgRg no Ag 1014951/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 29/05/2008, DJe 04/08/2008.

No despacho contido no id 1609353, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo o agravante pugnado, tão somente, pela produção de prova testemunhal.

Após, em decisão saneadora (id 1609165), a MM. Juíza fixou os pontos controvertidos, tendo determinado a intimação das partes para rerratificarem suas manifestações quanto às provas que pretendiam produzir.

O agravante peticionou nos autos (id 1609263), requerendo apenas a designação de audiência de instrução e julgamento.

Somente após a designação de data para realização da audiência é que o recorrente peticionou nos autos requerendo sua redesignação e a realização de prova pericial, a fim comprovar a perda da funcionalidade do pé direito no percentual de 50% (cinquenta por cento), juntando laudo médico (id 1609289), o que foi indeferido pela MM. Juíza, face a ocorrência da preclusão.

Ressalte-se que desde sua petição inicial, o agravante já havia fundado seu pedido reparatório na perda da funcionalidade do pé direito no percentual de 50% (cinquenta por cento), não se tratando de fato novo tal como alegado.

Noutra parte, “A produção de provas no processo civil, sobretudo quando envolvidos interesses disponíveis, tal qual se dá no caso em concreto, incumbe essencialmente às partes, restando ao juiz campo de atuação residual a ser exercido apenas em caso de grave dúvida sobre o estado das coisas, com repercussão em interesses maiores, de ordem pública. Impossível, assim, exigir-se a anulação da sentença de primeira instância, mediante a pueril alegação de que ao juízo incumbia determinar a realização de provas ex officio. Tal ônus compete exclusivamente à parte interessada na diligência.” (STJ, AgRg no REsp 1105509/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 18/12/2012).

Assim, o indeferimento da prova pericial não representa cercamento ao direito de defesa, tendo havido preclusão em sua produção.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - VISTA

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, em ação indenizatória, considerou precluso o direito do agravante à produção de prova pericial.

Com a devida vênia ao eminente Relator, consigno de logo que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que o recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, uma vez que o art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos de indeferimento de realização de prova pericial.

A decisão que revoga ou indefere o requerimento de realização de prova pericial, por não se encontrar no referido rol, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.

E nem se diga que a hipótese comporta aplicação da regra da taxatividade mitigada. O c. STJ, no REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
, o que não se verifica no presente caso, diante da não configuração da urgência. Caso proferida sentença contrária aos interesses do ora agravante, tal insurgência poderá ser arguida em preliminar de apelação, discutindo-se a aventado indeferimento do pedido de produção de prova pericial em razão de sua preclusão.

Nesse sentido, atente-se para a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.
A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).

3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.) (grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL POR AMOSTRAGEM. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO.

1. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere justificadamente a produção de prova pericial por amostragem, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade caso alegada como preliminar de Apelação. Precedentes do STJ e do TJES.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 019209000413, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1 - Não é cabível agravo de instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, em razão da taxatividade do rol expresso no art. 1.015 do CPC.

2 - O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05-12-2018, DJe 19-12-2018). A hipótese dos autos não amolda-se ao requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3 - Agravo interno desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 014199003014, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DA QUESTÃO QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO. TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É tempestivo o recurso, já que interposto dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1070 do CPC. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

3. A decisão que devolve o prazo para formulação quesitos não se sujeita à preclusão, de forma que a alegação de cerceamento de defesa é recorrível como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º do CPC/2015, não havendo prejuízo imediato à agravante.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199004995, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Em idêntico sentido: Agravo de Instrumento nº 019209000504, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 03/03/2020 e Agravo de Instrumento nº 019209000595, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 09/03/2020, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 030209000188, dentre outros.

Pelo exposto, renovando vênia ao eminente Relator, dele divirjo para
não conhecer
do recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004857-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL MAIOLI

AGRAVADOS: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA E ERIVELTON DA SILVA NAPOLEÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINGUINDO A AÇÃO DA QUAL ORIGINOU A DECISÃO AGRAVADA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A prolação de sentença extinguindo

a ação
da qual originou a
decisão
impugnada no agravo de instrumento

constitui
fato superveniente à
interposição do recurs
o
que
decreta
a perda do seu objeto e, em
consequência
, a do interesse de recorrer, imp
ondo
a emissão de juízo negativo de admissibilidade
(CPC,
art. 932
)
.

2
.
Recurso
não conhecido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,
NÃO CONHECER DO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 30 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.